Tribunal: TJDFT
Processo: 0706223-06.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. A ação declaratória tem por escopo suprimir incerteza sobre determinada situação jurídica, independentemente de ter ocorrido, ou não, a violação ao direito, conforme dispõe os artigos 19 e 20 do Código de Processo Civil – CPC.
3. Afigura-se legítima a pretensão do autor de buscar a tutela jurisdicional, a fim de que seja declarada a inexigibilidade – e não a inexistência – de um débito, de modo a obter a certeza sobre a relação jurídica que o vincula à parte ré.
4. Destaque-se que a pretensão do autor não é a de ver reconhecida a inexistência da dívida, mas, tão somente, a sua inexigibilidade, de modo a não comprometer sua capacidade de conseguir crédito, em razão da ameaça de inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.